Tribunal: TJDFT
Processo: 0709042-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE ESTABELECIDA. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CAUTELA. MUDANÇA DE FAIXA. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos e parcialmente procedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento de R$ 5.893,00 em favor do réu pelos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento. Afirma que o depoimento das testemunhas por escrito fragiliza a instrução processual. No mérito, afirma que recorrido foi o culpado pelo acidente ao colidir com a parte lateral traseira do seu veículo. Por fim, impugna os orçamentos apresentados pelo recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em determinar a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. Nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz, como destinatário final da prova, detém a liberdade para determinar as provas necessárias à instrução processual. No caso em tela, além do depoimento das testemunhas por escrito, há vídeo que comprova a dinâmica do acidente. Dessa maneira a designação de audiência de instrução de julgamento é desnecessária para o deslinde da controvérsia, uma vez que os documentos acostados aos autos foram suficientes para a formação do convencimento da magistrada. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.
7. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB). Além disso, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).
8. No caso, os documentos juntados, em especial o vídeo de ID 76918135, comprovam que o trânsito estava engarrafado e o carro do recorrente entrou na frente do caminhão conduzido pelo recorrido, sem que este tivesse possibilidade de agir para evitar o acidente. Ao que tudo indica, o recorrente se deslocou com fim de escapar do engarrafamento e mudou de faixa de forma repentina e no ponto cego do motorista recorrido, causando a colisão. Assim, cabia ao recorrente, ao mudar de faixa, se assegurar que poderia fazê-lo com segurança, o que não ocorreu no caso em questão, sendo o único culpado pelo acidente.
9. Quanto ao valor da condenação, também deve ser mantida a sentença. Preconiza o artigo 944 do Código Civil que a indenização se mede pela extensão do dano. O recorrido apresentou orçamentos especificando os materiais e serviços a serem realizados para reparação do dano, não havendo demonstração de qualquer inconsistência nos documentos apresentados (ID 76918131). Assim, o valor da condenação não merece reparo, uma vez que reflete o valor real de mercado das peças e está em conformidade com os danos comprovados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 28 e 34.